Tribunal: STF
Processo: ARE 1488118
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão assim ementado: 



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INCÔMPETÊNCIA RELATIVA. ILEGITIMIDADE PASSIVA "AD CAUSAM". NÃO VERIFICADAS. PRISÃO ILEGAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. DANO MORAL. CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. - À luz do disposto no parágrafo único do art. 52 do CPC, figurando Estado no polo passivo da ação, pode o autor ajuizá-la no foro do seu domicílio, mesmo que esse se trate de ente federativo diverso. - No que tange à legitimidade passiva ad causam, ela deve ser aferida in status assertionis, ou seja, à vista das afirmações da parte demandante, sem considerar as provas produzidas no processo. - A responsabilidade civil do Estado é objetiva, ou seja, independe da comprovação de culpa, nos termos do § 6º do art. 37 da CF188. - É ilegal a prisão efetivada ao tempo em que a pretensão executória já se encontrava prescrita, o que acarreta dano moral. - A fixação do quantum indenizatório deve se pautar pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, observados o caráter pedagógico, punitivo e reparatório da indenização. - A verba indenizatória deve ser acrescida de correção monetária com base no IPCA-E, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, fixado no julgamento do RE 870947 (Tema 810). ” (doc. eletrônico 11, p. 1). 



    O recorrente, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou, em suma, ofensa aos arts. 1º, caput; 25; e 225, da mesma Carta. Sustenta que: 



    “[...] , em decorrência do disposto nos artigos 12, 25 e 125 da Lei Maior, toda e qualquer ação na qual seja parte o Estado ou qualquer de suas autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista, necessariamente deverá ser ajuizada perante uma das Varas de Fazenda Pública da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro (ou perante aquelas correspondentes no interior do Estado), à exceção daquelas que decorram das competências estabelecidas à Justiça Federal e à Justiça do Trabalho no corpo da Lei Maior.” (doc. eletrônico 18, p. 9).



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal merece acolhida. 



    No caso, o acórdão recorrido entendeu ser competente o Juízo de Direito da 3º Vara Cível da Comarca de Muriaé, Estado de Minas Gerais, para julgar demanda ajuizada pelo recorrido em desfavor do Estado do Rio de Janeiro. A seguir, reproduzo os fundamentos utilizados:



    “Trata-se de arguição de incompetência relativa do Juízo de Direito da 3 Vara Cível da Comarca de Muriaé, Estado de Minas Gerais, para processar e julgar a demanda proposta em face do Estado do Rio de Janeiro.



    Sobre o tema, o parágrafo único do art. 52 do CPC estabelece a seguinte diretriz para a fixação da competência quando um Estado figura no polo passivo de determinada demanda:



    Art. 52. É competente o foro de domicílio do réu para as causas em que seja autor Estado ou o Distrito Federal. Parágrafo único. Se Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicilio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado.



    Discorrendo sobre a norma acima, Daniel Amorim Assumpção Neves pontua que ‘o dispositivo legal permite que um Estado da Federação seja demandado perante outro Estado, dando a entender que deverá se sujeitar a decisão ao Poder Judiciário de outro Estado. E também que seja demandado fora da comarca da Capital, confirmando atual entendimento.’ (aut. cit. Novo Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 72).



    Não fosse essa regra especial, o inciso IV do ad. 53 do CPC ainda reforça que, em relação á pretensão de reparação de dano, como ocorreu no caso em tela, o foro competente é o do lugar do ato ou fato para a ação. Sendo assim, tratando-se, ‘in casu’, de demanda ajuizada por ato praticado na Comarca de Muriaé/MG, não há que se falar em incompetência do Juízo da 3a Vara Cível da referida Comarca.” (doc. eletrônico 15, pp. 4-5)



    Nesse contexto, o acórdão recorrido está em dissonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 5.492/DF, da relatoria do Ministro Dias Toffoli, DJe 9/8/2023, no sentido de que é inconstitucional a regra de competência que permita que os entes subnacionais sejam demandados perante qualquer comarca do país, devendo a fixação do foro restringir-se aos seus respectivos limites territoriais. Por oportuno, destaco, no ponto de interesse, trecho da ementa do referido precedente:



    “[...] 5. A regra de competência prevista nos arts. 46, § 5º, e 52, caput e parágrafo único, do CPC, no ponto em que permite que estados e o Distrito Federal sejam demandados fora de seus respectivos limites territoriais, desconsidera sua prerrogativa constitucional de auto-organização. Não se pode alijar o Poder Judiciário Estadual de atuar nas questões de direito afetas aos entes públicos subnacionais. Além disso, os tribunais também possuem funções administrativas – como aquelas ligadas ao pagamento de precatórios judiciais – que não podem, sem base constitucional expressa, ser exercidas por autoridades de outros entes federados. Tal possibilidade produziria grave interferência na gestão e no orçamento públicos, além de risco ao direito dos credores à não preterição (entendimento prevalente do Ministro Roberto Barroso, vencido o relator).”



    Nessa linha, cito as seguintes decisões proferidas em casos semelhantes: RE 1.473.173/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 14/2/2024; ARE 1.405.459 AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 23/10/2023; ARE 1.422.877/SE, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 11/10/2023.



    Posto isso, reconheço a violação ao precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 5.492/DF e dou provimento ao recurso para reconhecer a incompetência do Juízo de Direito da 3º Vara Cível da Comarca de Muriaé para o processamento e julgamento da presente demanda e, em consequência, declaro a nulidade da sentença proferida.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de abril de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator